Tribunal: TJBA
Processo: 0505256-69.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0505256-69.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: Município de Juazeiro e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GLAUCOMATOSA E DEGENERAÇÃO MACULAR.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXCLUIU O ESTADO DA BAHIA DO POLO PASSIVO DA LIDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA
AO ESTADO E AO MUNICÍPIO, CONJUNTAMENTE
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0505256-69.2018.8.05.0146
, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrentes
o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e BENEDITO GOMES DA SILVA
, sendo Recorrido
o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.